Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o regime de convivência do genitor com a filho, estabelecido na escorreita sentença proferida, carece de reparos, bem como analisar se está correta a fixação dos honorários advocatícios realizada pelo Juízo singular.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento das crianças nas residências de seus genitores. Se o filho está adaptado ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.
3. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores.
4. No que concerne às obrigações familiares a pretensão de visita ou de convivência entre os pais e seus respectivos filhos consiste em uma espécie de contrapartida ao genitor que não tem sua residência adotada como o lar de referência (art. 227, caput, da Constituição Federal).
5. Em relação aos honorários de advogado convém destacar a necessidade de aplicação concomitante do art. 85, § 8o-A, do CPC, que é resultado de recente alteração legislativa que entrou em vigor aos 2 de junho de 2022.
6. Apelação interposta pelo réu não conhecida.
7. Apelação interposta pelo autor conhecida e parcialmente provida.